Tribunal: STF
Processo: HC 182704
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento dos Embargos Infringentes 7001109-73.2009.9.00.0000 (Rel. Min. MARIA ELISABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA).
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de receptação (art. 254 do Código Penal Militar). Os fatos foram assim descritos na inicial acusatória (Doc. 1, fls. 30-32):
    Consta dos autos que no dia 21/10/2016, por volta de 10h, no Alojamento BRAVO do 2.0 Batalhão Ferroviário, em Araguari/MG, o Sd EB TALISSON FERREIRA DOS SANTOS, ora ofendido, deixou carregando o seu aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J7 DUOS - adquirido no mês anterior por RS1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais), conforme Cupom Fiscal à fl. 85, do evento 1, item 2 -, se dirigiu à Seção de Saúde da OM e, ao retornar minutos depois, percebeu que o referido objeto havia sido furtado, sendo que a autoria delitiva ainda se encontra ignorada. 
    Após o rastreamento do respectivo IMEI, constatou-se que o aludido aparelho foi utilizado no período de 29/10/2016 a 18/4/2017 pelo número (34) 988350678, registrado na Operadora 01 e de titularidade de ELIANE APARECIDA VIEIRA SANTOS, que, porém, esclareceu que quem o usava, na realidade, era a sua neta, menor de idade indicada no item 3 do evento 1, que desde 22/8/2016 tinha um aparelho celular da mesma marca e modelo do subtraído, tudo conforme os registros da empresa às 111 e 119, do item 2; o depoimento de fl. 127 e a Nota Fiscal de fl. 140, do item 3, do evento 1. 
    Ao ser inquirida, a menor disse que seu amigo, o ex-militar GEOVANE ARLINDO, lhe entregou um aparelho celular que pertenceria a outro militar da Unidade, apenas para que fosse formatado, e que depois, sem perceber, devolveu ao citado amigo o aparelho comprado por sua avó em vez daquele que havia recebido do ora denunciado, o qual, por sua vez, alegou que à época do furto recebeu o aparelho de telefone de um militar e que devolveu a este depois de formatado, não sabendo informar, contudo, o nome ou a localização desse militar, consoante depoimentos às fls. 137 e 151, item 3 do evento 1.
    Apurou-se, todavia, que o aparelho adquirido pela avó da menor foi, na verdade, vendido para uma adquirente de boa-fé, que afirmou tê-lo comprado em um brechó na rede Facebook, em outubro/2016, de sua amiga virtual, a citada menor, a qual ao lhe vender afirmou que o aparelho tinha apenas dois meses de uso, pelo que pagou em espécie e recebeu também a Nota Fiscal e todos os acessórios, estando a vendedora acompanhada de um homem no dia da entrega, consoante o depoimento no evento 6 e os registros à fl. 215-v, item 4, evento 1, que revelam seu uso de 30/10/2016 a 21/8/2017. 
    Novamente ouvida, a menor então relatou que o ex-Sd GEOVANE ARLINDO lhe solicitou também a venda do celular após a sua formatação e que, do total obtido, R$ 100,00 (cem reais) ficou para ela e R$600,00 (seiscentos reais) para o seu amigo, como previamente ajustado entre ambos, tendo o ora denunciado, em novas declarações, confirmado que fez esse ajuste e que estava na companhia da menor no dia da entrega do aparelho, alegando, ainda, que o valor que recebeu diretamente da compradora repassou ao suposto militar dono do telefone, o qual conheceria apenas por "baiano", conforme eventos 23 e 36. 
    Verifica-se, portanto, que o ora denunciado, dolosamente. recebeu e ocultou, entre os dias 21 e 29/10/2016, em proveito próprio e da aludida menor, o aparelho de telefone celular que sabia perfeitamente ser proveniente do referido furto, entregando-o na sequência àquela menor de idade para ser vendido a terceiro de boa fé e com ela ajustando e dividindo o produto da venda, após a troca e a formatação simultânea de tais aparelhos idênticos, o que inclusive dificultou a investigação, tudo em prejuízo do patrimônio do seu ex-colega de farda, o qual se viu ainda mais distante do objeto material. 
    O Juízo de origem deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar a ação penal, ao argumento de que o paciente não mais pertence aos quadros das Forças Armadas e, com a entrada em vigor da Lei 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou a Lei 8.457/1992, que trata da Organização Judiciária da Justiça Militar da União, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, processar e julgar civis (Doc. 2, fls. 3-4).
    Buscando o reconhecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Superior Tribunal Militar deu provimento para anular a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, nos autos da ação penal militar nº 7000120-78.2018.7.04.0004 e para declarar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito. Eis a ementa do julgado (Doc. 2, fls. 28):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE EX-MILITAR. LICENCIAMENTO DA FORÇA APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO. DECISÃO MONOCRATICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPOS REGIT ACTUM, DO JUIZ NATURAL E DA SEGURANÇA JURIDICA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 
    As alterações operadas pela Lei no 13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei no 8.457/1992) não incidem sobre os agora civis que, ao tempo da prática do delito, eram militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 
    Consoante à dicção do inciso V do art. 28 da Lei no 8.457/1992, o escabinato dos Conselhos de Justiça continua sendo competente para decidir sobre as questões de direito e de fato suscitadas durante a instrução ou o julgamento, quando o réu tiver consumado o delito na condição de militar, ainda que posteriormente seja licenciado da Força. 
    A competência da Justiça Castrense, via de regra, é definida em razão da matéria e da pessoa no momento do cometimento do ilícito penal, critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança jurídica. 
    4. Recurso conhecido e provido. Decisão majoritária. 
    A Corte Castrense manteve esse entendimento ao rejeitar os subsequentes Embargos Infringentes opostos pela defesa, em acórdão assim ementado (Doc. 3, fl. 31):
    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE. POSTULADO DO TEMPUS REGIT ACTUM. COMPETÉNCIA DO CPJ. MATÉRIA CONSOLIDADA PELO PLENÁRIO DO STM. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 
    A inclusão do inciso I-B ao art. 30 da LOJM indica o acerto de outorgar-se ao magistrado de carreira, aprovado por concurso público de provas e títulos, o julgamento singularmente de civil, agente de crime própria ou impropriamente militar, por não estar ele sujeito aos regramentos da caserna. Contudo, a alteração normativa refere-se, apenas, ao julgamento dos réus que sempre foram civis. 
    Não há como confundir aqueles que sempre foram civis com aqueloutros que agora o são, mas outrora foram soldados, ocasião em que cometeram delitos. Eventual licenciamento do agente não tem o condão de acarretar a incompetência do Conselho Permanente de Justiça, por servir de norte para a delimitação do órgão Julgador o princípio tempus regit actum. 
    Recurso rejeitado. Decisão por maioria. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de que compete ao Juiz Federal da Justiça Militar da União o processo e julgamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, por não mais ostentar a condição de militar da ativa. Enfatiza que, nos termos do art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, com a redação conferida pela Lei 13.774/2018, compete ao juiz federal da Justiça Militar processar e julgar, monocraticamente, os civis que cometerem crimes militares em tempo de paz. Alega, ainda, que a alteração, apresentada no art. 30, I-B, com redação dada pela Lei 13.774, de 19/12/2018, é matéria que trata de competência absoluta e, daí, que não se aplica a perpetuação da jurisdição, já que é uma norma processual penal, que tem aplicação imediata.
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, restabelecer a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União, e, assim, reconhecer a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o delito em questão.
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, busca a impetrante, invocando a vigência da Lei 13.774/2018, deslocar o processamento e julgamento da causa do Conselho Permanente de Justiça para o juiz federal da Justiça Militar, ao argumento de que o paciente, no curso do processo, perdeu a qualidade de militar. 
    O Superior Tribunal Militar rechaçou a tese da defesa com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Na Justiça Castrense, via de regra, a competência se define, em razão da matéria (crime militar) e em razão da pessoa (civil/militar), pela incidência do art. 9º do CPM, no momento da prática do ilícito penal (art. 5º do CPM). Esses critérios são utilizados, de forma absoluta, para determinar o órgão julgador competente para processar e julgar o agente executor da conduta criminosa. 
    Prova maior da importância desses critérios para a fixação da competência da Justiça Militar da União é que a própria redação dada ao inciso I-B do art. 30 da LOJMU, ao vincular o processamento e o julgamento de civis aos casos previstos nos incisos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, atrelou o surgimento da competência do Juízo monocrático à situação do agente ao tempo do crime. 
    CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES, no texto intitulado "Lei nº 13.774/18 e a incompetência absoluta do juízo monocrático para ex-militares", assim se manifesta sobre esse aspecto: 
    "(...) Em outros termos, o que importa para fixar a competência monocrática é o instante em que o crime é cometido, encontrando sua subsunção nos citados incisos I ou III. Sendo civil naquele instante, fixa-se a competência monocrática; sendo militar, no momento, haverá competência dos escabinato. 
    (...) 
    No caso de ex-militares, que chegam a essa condição por qualquer razão, tem-se que a hierarquia e disciplina, no momento do crime, foram efetivamente violadas, ainda que de forma mediata, pelo autor que era militar, situação que não é reparada com a simples perda da condição de militar do autor. No caso de civis, no momento da prática do delito - embora a hierarquia e a disciplina sejam valores constitucionalmente consagrados e, portanto, é um dever de todos assimilá-los e protegê-los -, não estão eles sujeitos aos rigores que envolvem a hierarquia e a disciplina, argamassa que dá solidez aos fundamentos das instituições militares. (...)" (Grifos nossos.) 
    […]
    Por consequência, como a novel Lei nº 13.774/2018 não fez qualquer menção de alteração da competência dos órgãos julgadores (juízo monocrático/ Conselhos de Justiça) após a sua definição no instante da prática do fato delituoso, aplica-se a regra processual da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). 
    […]
    Desse modo, tendo sempre como referência a data da ocorrência dos fatos, se o crime for considerado como militar (ratione materiae) e o agente se adequar a uma das situações descritas nos incisos I, II e III do art. 9º do CPM (ratione personae), concomitantemente, fixam-se tanto a competência da Justiça Militar da União (art. 124 da CF/1988), como a do órgão julgador correspondente: se civil, Juízo monocrático, se militar, Conselho de Justiça (arts. 27 e 30 da Lei nº 8.457/1992), o que não será alterado até o julgamento final do acusado. 
    […]
    Nesse contexto, quer seja antes do recebimento da inicial acusatória, quer seja no curso do processo, a perda superveniente da qualidade de militar da ativa não tem o condão de modificar o órgão julgador da causa definido, na forma dos incisos I, II e III do art. 9º do CPM, quando do cometimento do crime militar, sob pena de comprometimento dos postulados do Juiz Natural, da Segurança Jurídica e do tempus regit actum, que, nesse último caso, visa preservar as situações consolidadas no tempo, essencialmente quando estiverem amparadas por lei. 
    […]
    Decidiu-se, com efeito, que, nos termos do art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992, incluído pela Lei 13.744/2018, compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 
    No presente caso, o Ministério Público Militar, em sua manifestação, imputou ao acusado, militar à época do fato, a prática do crime de receptação, sendo o ofendido também militar quando do fato, razão pela qual a peça acusatória estatal se apoiou no art. 9º, II, do CPM, ou seja, trata-se de crime praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação (Doc. 2 – fl. 5). 
    Dessa forma, a interpretação implementada pelo STM - no sentido de que a competência é do Conselho de Justiça (art. 27 da Lei 8.457/1992), já que a hipótese não se amolda aos ditames do mencionado art. 30, I-B, da Lei 8.457/1992 - não revela quadro de flagrante ilegalidade a justificar a concessão de Habeas Corpus. 
    Realmente, embora aqui não se alegue a incompetência da Justiça castrense, esta CORTE já decidiu, diversas vezes, que a condição de militar deve ser aferida no momento em que o delito é cometido, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência da Justiça especializada, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas com o consequente retorno dele à vida civil (cf. HC 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/8/2016; HC 175.949 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019; HC 148.992-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/6/2018, e HC 134.108, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ de 31/5/2016). Essa linha de raciocínio, mutatis mutandis, deve incidir na espécie, em que se discute a fixação da competência da Justiça Militar entre os seus diferentes órgãos. 
    A propósito da controvérsia trazida nesta impetração, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que não há nenhuma espécie de teratologia ou abuso de poder no “entendimento do Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que ‘Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas’” (HC 184.674 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020). No mesmo sentido: ARE 1.279.981 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020. 
    Assim, por encontrar amparo em julgados desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente